Tribunal: TJES
Processo: 5004406-48.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004406-48.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ENILDO PETTENE
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ENILDO PETTENE
contra a Decisão ID 1520393, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia
, que, nos Embargos à Execução apresentados em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
determinou o parcelamento das custas processuais em 05 (cinco) vezes iguais e sucessivas.

Em suas razões recursais, alega o agravante ser inegável que possui direito à concessão da gratuidade da justiça e não somente ao parcelamento das custas processuais, tendo em vista encontrar-se em situação de vulnerabilidade financeira por ter contraído diversas dívidas.

Argumenta que possui apenas o imóvel rural onde mora e retira o seu sustento, sendo que sua renda anual é baixa.

Decisão ID 1554887 que indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo pretendido.

Sem contrarrazões, apesar da regular intimação (ID 1557050).

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Após examinar os argumentos expostos pelo recorrente, não vejo motivos para divergir da conclusão exposta pelo eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao presente agravo de instrumento, a fim de preservar a decisão objurgada que concedeu em parte o benefício da gratuidade da justiça exclusivamente para parcelar em 05 (cinco) vezes o pagamento das despesas processuais, o que resultará em valor módico mensal plenamente possível de ser quitado pelo recorrente diante de sua atual condição financeira, considerando as quantias que costuma movimentar para manter sua produção rural.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ENILDO PETTENE
contra a Decisão ID 1520393, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia
, que, nos Embargos à Execução apresentados em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
determinou o parcelamento das custas processuais em 05 (cinco) vezes iguais e sucessivas.

Em suas razões recursais, alega o agravante ser inegável que possui direito à concessão da gratuidade da justiça e não somente ao parcelamento das custas processuais, tendo em vista encontrar-se em situação de vulnerabilidade financeira por ter contraído diversas dívidas.

Argumenta que possui apenas o imóvel rural onde mora e retira o seu sustento, sendo que sua renda anual é baixa.

Decisão ID 1554887 que indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo pretendido.

Compulsando atentamente os autos, não vislumbro motivos para alterar os fundamentos declinados na Compulsando atentamente os autos, não vislumbro razões para alterar o posicionamento externado na decisão acima referida, que peço vênia aos eminentes pares para transcrever:

“Em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita, dispõe a jurisprudência assentada no colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
2. Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade-necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011.
[...]” (AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013)

Na espécie, trata-se de embargos à execução de título extrajudicial consubstanciado na cédula de crédito rural pignoratícia nº 21/04920-3, referente a empréstimo de R$ 40.316,60 (quarenta mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta centavos), onde o banco agravado figura como credor.

A decisão agravada
indeferiu a benesse pontuando que o ora agravante, embora tenha juntado aos autos a cópia de sua declaração de rendimentos e a inscrição de seus dados em cadastros de restrição de crédito, não fez prova de que possui despesas ou outros gastos que justifiquem a configuração da presunção de pobreza. Ao final, destacou que o valor mensal das parcelas das custas processuais será indubitavelmente inferior ao subsídio salarial auferido pelo ora agravante.

Nesse contexto, em uma análise perfunctória compatível com o momento, observo a partir da Declaração de Imposto de Renda do agravante (IDs 1520390 e 1520390) a existência de propriedade, capital social e financiamentos e empréstimos que demandam a análise de margem financeira, capital de giro e garantia, o que se revela incompatível com a situação de miserabilidade.

Nada obstante,
segundo asseverou o magistrado, as custas serão parceladas em 05 (cinco) prestações, de modo que o pagamento mensal poderá ser suportado pelo agravante.

Assim, nos termos do artigo 98, §6º, do CPC/2015, “
conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
”, de modo que, malgrado não vislumbrar de plano a possibilidade do benefício da gratuidade de justiça, torna-se cabível o parcelamento das custas iniciais dos embargos à execução (processo originário), nos termos delineados na decisão agravada.

Diante dessas breves considerações,
em uma análise perfunctória inerente ao momento,
INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado”
.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - RECURSO IMPROVIDO.

1.

A partir da Declaração de Imposto de Renda do agravante foi possível identificar a existência de propriedade, capital social e financiamentos e empréstimos que demandam a análise de margem financeira, capital de giro e garantia, o que se revela incompatível com a situação de miserabilidade.

2.
Nada obstante, segundo asseverou o magistrado, as custas serão parceladas em 05 (cinco) prestações, de modo que o pagamento mensal poderá ser suportado pelo agravante.

3.

Recurso improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.